Tribunal: STF
Processo: ARE 1576595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. Carreira. Reestruturação. MAGISTÉRIO SUPERIOR. LEI 12.772/2012. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. OFENSA REFLEXA. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia o cumprimento de requisitos da Lei 12.772/2012, referente à reestruturação do plano de carreira da categoria. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    5. Inaplicável, portanto, ao caso, o paradigma da repercussão geral (RE 606.199-RG, Tema 439).

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.